Tribunal: TJES
Processo: 5039226-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039226-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA VICENTE RODRIGUES MACHADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5039226-80.2024.8.08.0035

Recorrente:
ROBERTA VICENTE RODRIGUES MACHADO

Recorridos:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

RECURSO INOMINADO. PROFESSOR
A
DA REDE MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO

PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Preenchidos os requisitos legais, fica deferida a assistência judiciária gratuita a
o
recorrente.

3 – Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente o pleito autoral, uma vez que não restou demonstrada violação ao piso salarial profissional nacional do magistério.

4 – Em cumprimento ao art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica, fixando o vencimento mínimo inicial para a jornada de até 40 horas semanais, com valores proporcionais às demais jornadas, nos termos do art. 2º, § 1º e §3º, da referida lei. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma no julgamento da ADI nº 4.167/DF, firmando entendimento de que o piso nacional corresponde ao vencimento básico e não a remuneração global.

5
– Em consulta a
o site do
M
EC
, o piso nacional do magistério, para jornada de 40 horas semanais, no período postulado (20
19
a 202
4
), correspondeu a
R$ 2.557,74

em 2019;
R$ 2.886,24 em 2020 e 2021; R$ 3.845,63 em 2022; R$ 4.420,55 em 2023; R$ 4.580,57 em 2024. A análise das fichas financeiras colacionadas no id. 15102682 demonstra que o vencimento básico percebido pel
a
recorrente sempre foi superior ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas semanais, inexistindo diferenças salariais devidas em seu favor.

6- As fichas financeiras juntadas no ID 15102682 demonstram que o Município discrimina expressamente a rubrica “VENCIMENTO EFETIVO” das demais verbas que compõem a remuneração total, como sub-regência, carga horária especial, função gratificada, auxílio-alimentação e abonos, evidenciando que o vencimento básico não se confunde com as demais vantagens pecuniárias. Inexiste, portanto, qualquer indicativo de que tais parcelas estejam sendo incorporadas ao vencimento para fins de cumprimento do piso nacional, revelando-se infundada a alegação de pagamento indistinto sob uma única rubrica.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, pela recorrente.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)